Tribunal: TJES
Processo: 5012830-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012830-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ANDRE RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012830-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ANDRE RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, LUCAS SODRE RAMOS - ES35139

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO EM EXECUÇÃO
. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.

DATA BASE. DATA DA PRISÃO.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO.

1.
Ausência dos pressupostos do art. 619, do CPP.
2.
Recurso que reflete o inconformismo do embargante com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios. Precedentes.
3.
A decisão impugnada, em convergência à jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que determinaram ao juízo da execução penal:
a)

a fixação da
data da prisão

como marco para obtenção de futuros benefícios previstos na LEP; e
b)

a realização do somatório das penas (com a detração da pena efetivamente cumprida) .
4
.
Embargos declaratórios desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012830-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ANDRE RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, LUCAS SODRE RAMOS - ES35139

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conheço do recurso porquanto
adequado e tempestivo
.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que seja suprida suposta omissão na decisão, notadamente em razão da ausência de determinação ao juízo da execução quanto ao somatório das penas, com a detração do período de pena efetivamente cumprido.

Pois bem. “Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2018, DJe 12/04/2018),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, a decisão embargada, em convergência à jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que determinaram ao juízo da execução penal:
a)
a fixação da
data da prisão
como marco para obtenção de futuros benefícios previstos na LEP; e
b)
a realização do somatório das penas (com a detração da pena efetivamente cumprida). Senão, vejamos:

“
Ao elaborar a tese jurídica constante do Tema Repetitivo 1006, o STJ tomou por base sua jurisprudência consolidada segundo a qual:

Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar,
seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios
, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

O STJ segue deixando muito clara a aplicabilidade da tese, conforme destaco de julgado recentíssimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O acórdão impetrado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão
, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade. 2. No caso, o agravante cumpria pena no regime aberto, quando, em 13/9/2022, sobreveio cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação superveniente em regime mais gravoso, devendo tal data ser considerada como marco temporal para fins de obtenção de novos benefícios executórios. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 814.743/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

O Juízo de primeiro grau teve o cuidado de apresentar, na decisão recorrida, os cálculos realizados do período já cumprido pelo Recorrente, nos seguintes termos:

Nesse sentido, no caso concreto, observa-se que o reeducando foi preso pela última vez no dia 28/08/2022,
tendo cumprido até referida data 11 meses e 05 dias de pena
, devendo, referida data, ser considerada como marco para fins de unificação de penas, sem prejuízo de interrupções posteriores.

Desse modo,
para se determinar o regime de cumprimento da pena deve ser descontado este período do total da pena
, obtendo-se então 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, resultado este que impõe a fixação do
REGIME FECHADO, ante a reincidência do apenado
, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro.

As alegações trazidas pelo Recorrente acerca da somatória de prazos deverão ser apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, que dispõe dos dados fidedignos para realização do cômputo adequado da pena
, mas o fato importante é que ele praticou novo crime - pelo qual foi condenado - no curso do cumprimento de pena e, pela reincidência, o Juízo fez aplicar o regime mais gravoso para cumprimento da pena.

Como destaco na própria decisão recorrida, os benefícios da execução não terão seu requisito objetivo alterado, sendo a alteração da data base útil para avaliação da progressão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para determinar que o Juízo de primeiro grau proceda ao novo cômputo do prazo restante de pena a ser cumprido pelo Recorrente
.”.

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduziu
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando
o recorrente efetivamente não aponta
qualquer
omissão
.

Por conseguinte,
conheço
e

nego provimento
ao recurso interposto. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.